Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600197-52.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
26/08/2020
Número: 0600197-52.2020.6.16.0000

Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 01/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Meios Processuais, Consulta
Objeto do processo: Consulta apresentada pelo partido Democracia Cristã - DC (Comissão
Provisória Estadual), atual nomenclatura do Partido Social Democrata Cristão, com fulcro no art.
30, VIII, do Código Eleitoral, no que diz respeito especificamente à causa de inelegibilidade de
servidor público que não se afasta de suas funções no prazo previsto na Lei 9.504/97, se pode a
administração pública, através de seus órgãos e autoridades, (p. ex.) Governadores, Prefeitos,
Ministros, Secretários, negar a concessão de licenças para desincompatibilização de servidores a
fim de evitar a inelegibilidade, interpretando a Lei Eleitoral quanto ao cabimento ou não da
concessão e, em se tratando de situações em que o servidor está lotado em um município e se
candidata por outro, o TSE editou a Resolução nº 20.590, indicando que em regra, o servidor lotado
em Município diverso daquele onde pretende se candidatar, estaria dispensado da obrigatoriedade
da desincompatibilização, entretanto, faz a ressalva de que a Resolução é regra secundária
meramente interpretativa não criando direitos ou obrigação ficando ressalvada a possibilidade do
caso concreto vir a apresentar características próprias, que imponham a necessidade de
desincompatibilização. Questiona se a análise do caso concreto poderá ser feito pela Autoridade
Administrativa ou demanda uma análise da Justiça Eleitoral, cabendo à administração conceder a
Licença de Desincompatibilização a fim de evitar a inelegibilidade e discutir-se em Ação Própria a
interpretação da Justiça Eleitoral sobre o caso concreto em análise extraindo-se a interpretação
pela Competência Regulamentar da Justiça Eleitoral?
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - DIRETORIO
ESTADUAL DO PARANA (CONSULENTE)
NELSON MISUTA AGUILA (ADVOGADO)
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC (Comissão Provisória Estadual)
(CONSULENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
84746
16
06/07/2020 14:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.146
CONSULTA 0600197-52.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
CONSULENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARANA
- OAB/PR78726
ADVOGADO: NELSON MISUTA AGUILA
CONSULENTE: DEMOCRACIA CRISTÃ - DC (Comissão Provisória Estadual)
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

CONSULTA. DIRETÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO POLÍTICO.
EMENTA:
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
NEGATIVA
DE
CONCESSÂO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE
AFASTAMENTO PARA CANDIDATURA EM MUNICÍPIO DIVERSO. MATÉRIA
JÁ APRECIADA PELO TSE. CONSULTA NÃO CONHECIDA.
1. NÃO SE CONHECE CONSULTA CUJO QUESTIONAMENTO VERSA
SOBRE MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
PRECEDENTES.
2. CONSULTA NÃO CONHECIDA.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da Consulta, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/07/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR:

Num. 8474616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/07/2020 14:37:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070318543816000000008006842
Número do documento: 20070318543816000000008006842

RELATÓRIO

Trata-se de consulta formulada pelo Diretório Regional do Partido Democracia
Cristã - DC, nos seguintes termos:

“No que diz respeito especificamente à causa de inelegibilidade de servidor
público que não se afasta de suas funções no prazo previsto na Lei 9.504/97,
, a administração pública, através de seus órgãos e autoridades, (p. ex.)
pode
Governadores, Prefeitos, Ministros, Secretários, negar a concessão de
Licenças para desincompatibilização de servidores a fim de evitar a
inelegibilidade, interpretando a Lei Eleitoral quanto ao cabimento ou não da
.
concessão
Em se tratando de situações em que o servidor está lotado em um município e
se candidata por outro, o TSE editou a Resolução nº 20.590, indicando que em
, o servidor lotado em Município diverso daquele onde pretende se
regra
candidatar, estaria dispensado da obrigatoriedade da desincompatibilização,
entretanto, faz a ressalva de que a Resolução é regra secundária
meramente interpretativa não criando direitos ou obrigação ficando
“ressalvada a possibilidade do caso concreto vir a apresentar
características próprias, que imponham a necessidade de
.
desincompatibilização”
Exatamente nesse ponto está o cerne da presente consulta. Essa análise do
caso concreto poderá ser feito pela Autoridade Administrativa ou demanda uma
análise da Justiça Eleitoral, cabendo à administração conceder a Licença de
Desincompatibilização a fim de evitar a inelegibilidade e discutir-se em
Ação Própria a interpretação da Justiça Eleitoral sobre o caso concreto
em análise extraindo-se a interpretação pela Competência Regulamentar
da Justiça Eleitoral?
(ID 8029916)

A d. Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento da consulta
por entender que o indeferimento do pedido é matéria de direito administrativo, alheia à seara
eleitoral (ID 8087566).
É o relatório.

VOTO
Num. 8474616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/07/2020 14:37:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070318543816000000008006842
Número do documento: 20070318543816000000008006842

Nos termos do art. 30, inciso VIII, do Código Eleitoral, compete, privativamente,
aos Tribunais Regionais “responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas,
.
em tese, por autoridade pública ou partido político”
O Regimento Interno deste Tribunal, por sua vez, dispõe no art. 87 que “O
Tribunal somente responderá às consultas formuladas, em tese, sobre matéria eleitoral, por
autoridade pública, ou por órgão regional de partido político”.
A consulta foi formulada por Diretório Estadual de Partido Político, portanto, parte
legítima, bem como formulada em tese, atendendo ao requisito do caráter abstrato da
indagação.
Contudo, o questionamento não merece conhecimento por se tratar de matéria já
apreciada pelo TSE.
Com efeito, o já mencionado artigo 87 do Regimento Interno deste Tribunal,
estabelece em seu §4º que “Não serão conhecidas as consultas formuladas durante o período
eleitoral e as versadas sobre matéria já respondida pelo Tribunal Superior Eleitoral ou por esta
” (Destaquei).
Corte.
No caso, embora um pouco confusa a pergunta, o consulente parece buscar
esclarecimento acerca da possibilidade de a administração negar a concessão de afastamento
para desincompatibilização de servidores públicos atuantes em município diverso do qual
pretendem se candidatar.
Sobre o tema da presente consulta, o C. Tribunal Superior Eleitoral já se
manifestou em mais de uma oportunidade, firmando entendimento no sentido de que é
desnecessária a desincompatibilização para candidatura em município diverso e de que basta
o afastamento de fato para elidir a inelegibilidade.
Citam-se, como exemplo, os seguintes precedentes:
Consulta. Médico. Servidor público municipal. Candidato. Prefeito. Exercício
profissional. Município diverso. Questão. Afastamento.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, é desnecessário que o servidor público
se afaste de seu cargo, no caso de candidatura em município diverso daquele em
que exerce as suas atividades profissionais.
(...)
(CTA nº 1546. Rel. Min. Caputo Bastos. DJ em 15/05/2008). (Destaquei).

Eleições 2012. Registro de candidatura. Desincompatibilização. Servidora pública.
Cargo em comissão. Município diverso. Recurso especial. Decisão monocrática.
Deferimento.
Num. 8474616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/07/2020 14:37:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070318543816000000008006842
Número do documento: 20070318543816000000008006842

1. Se a candidata a vereadora exerce cargo em comissão de secretária escolar em
município diverso daquele no qual pretende concorrer, não é exigível a
.
desincompatibilização de suas funções
2. As regras de desincompatibilização objetivam evitar a reprovável utilização ou
influência de cargo ou função no âmbito da circunscrição eleitoral em detrimento do
equilíbrio do pleito, o que não se evidencia na hipótese, em que a candidata trabalha
em localidade diversa à da disputa.
(RESPE nº 6714/CE. Rel. Min. Henrique Neves da Silva. DJE em 09/04/2013).
(Destaquei).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018.
DEPUTADO FEDERAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 1º, II, L, DA LC
64/90. AFASTAMENTO FÁTICO DENTRO DO PRAZO. DESPROVIMENTO.
1. A teor do art. 1º, II, l, da LC 64/90, são inelegíveis "os que, servidores públicos,
estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive
das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses
anteriores ao pleito [...]".
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o afastamento de fato das funções é
suficiente para fim de desincompatibilização, cabendo ao impugnante provar a
.
indevida continuidade do exercício do cargo
(...)
(RO 0600402-20.2018. Rel. Min. Jorge Mussi. PSESS em 13/11/2018). (Destaquei)

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO.
DEPUTADA DISTRITAL. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, II, L, C.C. OS INCISOS
V E VI, A, DA LC Nº 64/90. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. PRAZO DE 3 (TRÊS) MESES. INDEFERIMENTO
DO REGISTRO. REFORMA. REQUERIMENTO FORMAL DE AFASTAMENTO.
DESNECESSIDADE. AFASTAMENTO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
FALSIDADE DOCUMENTAL. PROVA. ÔNUS DO IMPUGNANTE.
DEFERIMENTO DO REGISTRO. DESPROVIMENTO.
1. In casu, trata–se de professora da rede pública de ensino, pretensa candidata ao
cargo de deputado distrital, que, a fim de comprovar o cumprimento do prazo de 3
(três) meses previsto no art. 1º, II, l, c.c. os incisos V e VI, a, da LC nº 64/90,
apresentou controle de frequência que comprova o afastamento de fato das suas
funções, ausente o requerimento de desincompatibilização formal. Pelo que consta dos
documentos, a agravada não trabalhou nenhum dia desde 7.7.2018 e se encontra,
atualmente, em gozo de licença–prêmio por assiduidade até o dia 17.11.2018.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o afastamento de fato das
(AgR–REspe nº 102–98/RJ, Rel.
funções é suficiente para elidir a inelegibilidade
Min. Arnaldo Versiani, DJe de 27.9.2012). Precedentes.
Num. 8474616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/07/2020 14:37:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070318543816000000008006842
Número do documento: 20070318543816000000008006842

(...)
(RO 0600618-62.2018. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. PSESS em
30/10/2018). (Destaquei).

No mesmo sentido, cabe citar, ainda, trecho da fundamentação do voto da Min.
Carmem Lúcia,
:
in verbis
Bem esclareceu o Ministro Relator desse caso que "à autoridade administrativa não
se apresenta campo para decisão, não podendo impedir o afastamento do servidor
. (..) Este Tribunal tem considerado bastante o afastamento de fato, como assinalou o
Ministério Público. Se assim é, com muito maior razão se haveria de ter como
operante o ofício dirigido à diretoria da escola, dando notícia de que a funcionária se
afastará das atividades". (RO 1325-27.2010. PSESS 25/11/2010). (Destaquei).

O próprio consulente reconhece que a indagação a ser analisada já foi objeto de
manifestação pela Corte Superior Eleitoral.
Com efeito, traz no bojo de seu questionamento a Resolução nº 20.590 do TSE,
segundo a qual, não é necessária a desincompatibilização para candidatura em município
diverso “ressalvada a possibilidade do caso concreto vir a apresentar características próprias,
que imponham a necessidade de desincompatibilização (cf. Consulta n° 596, rei. Min. Edson
Vidigal), notadamente quanto aos servidores estaduais ou federais, que possam vir a influir no
pleito do município pelo qual venham concorrer. Assim também, mesmo que não considerado
necessário o afastamento, há a possibilidade de, caso o servidor se beneficie do seu cargo,
configurar a hipótese desvio de finalidade, com suas consequências previstas na legislação
”.
eleitoral e na legislação própria do servidor
Qualquer outra resposta, além da genérica já fornecida pelo Tribunal Superior
Eleitoral, importaria em verdadeira autorização prévia para permanência no cargo, o que só
pode ser avaliado diante das peculiaridades do caso concreto.
Dessa forma não comporta enfrentamento o aludido questionamento, porquanto,
de acordo com a norma regimental já citada, bem como na esteira de inúmeros
pronunciamentos, não se conhece de consulta sobre matéria já apreciada pelo Tribunal
Superior Eleitoral. Neste sentido:

Direito Eleitoral. Consulta. Inelegibilidade reflexa. Cônjuge ou parente. Prefeito
reeleito. Outro município. Matéria já apreciada pelo TSE. Possibilidade de múltiplas
respostas. Não conhecimento.
1. Consulta formulada pelo diretório nacional do partido Cidadania sobre a
possibilidade de cônjuge ou o parente, até o segundo grau, de prefeito reeleito se
candidatar à chefia do executivo de qualquer outro município, ao fim do segundo
mandato deste.
Num. 8474616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/07/2020 14:37:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070318543816000000008006842
Número do documento: 20070318543816000000008006842

2. A jurisprudência do TSE já se firmou no sentido de que "cônjuge e parentes de
prefeito reeleito não são inelegíveis para o mesmo cargo em município vizinho, salvo
se este resultar de desmembramento, de incorporação ou de fusão" (Cta nº
1811–06/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 05.06.2012).
3.
.
Não se conhece de consulta cujo questionamento já foi apreciado pelo TSE
Precedentes.
(...)
(CTA nº 060043552. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. DJE em 14/05/2020)
(Destaquei).

Por oportuno, anoto que qualquer controvérsia acerca de negativa de
afastamento pela autoridade competente ou quanto ao direito remuneratório do servidor
, como bem pontuado pela Procuradoria
público deve ser dirimida pela Justiça Comum
Regional Eleitoral:
Tendo em vista que o afastamento dos servidores públicos que pretendem disputar o
pleito eleitoral decorre diretamente de normas constitucionais (art. 14, §9º, da
Constituição Federal) e infraconstitucionais (artigo 1º da Lei Complementar nº 64/90),
a eventual recalcitrância da Administração Pública na concessão de licenças para
atividade política importa explícita violação a direito líquido e certo, cuja preservação
deve se dar por meio da impetração de Mandado de Segurança perante a Justiça
Comum, por se tratar de matéria relativa a Direito Administrativo e não Eleitoral. (ID
8087566).

Sendo assim, versando a consulta sobre matéria já apreciada pelo TSE, não
merece conhecimento.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por não conhecer da consulta.
Curitiba, 02 de julho de 2020.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 8474616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/07/2020 14:37:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070318543816000000008006842
Número do documento: 20070318543816000000008006842

CONSULTA (11551) Nº 0600197-52.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - CONSULENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO -
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA, DEMOCRACIA CRISTÃ - DC (COMISSÃO
PROVISÓRIA ESTADUAL) - Advogado do(a) CONSULENTE: NELSON MISUTA AGUILA -
PR78726.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da Consulta, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva, e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 02.07.2020.
Num. 8474616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/07/2020 14:37:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070318543816000000008006842
Número do documento: 20070318543816000000008006842